Tribunal: TJBA
Processo: 0510833-03.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510833-03.2016.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE ANTONIO DE MIRANDA e outros

Advogado(s)
:
TARCIO SILVEIRA LIMA

APELADO: MARIA ANTONIA DE MIRANDA AZEVEDO e outros (8)

Advogado(s)
:
CASSIA DE FATIMA SANTOS PINTO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO ANIMUS DOMINI. POSSE DECORRENTE DE TOLERÂNCIA DOS DEMAIS HERDEIROS. REQUISITOS DA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA NÃO PREENCHIDOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por JOSÉ ANTÔNIO DE MIRANDA e LUZINETE RIBEIRO SANTOS MIRANDA contra a sentença do Juízo da 4ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que julgou improcedente a Ação de Usucapião.

Os apelantes sustentam a nulidade da sentença por ser extra petita, alegando que teria sido declarada a usucapião de uma área diversa da pleiteada. Aduzem, ainda, a ausência do animus domini, a interrupção da posse e a existência de herdeiro menor, o que afastaria a continuidade exigida pelo artigo 1.238 do Código Civil.

Requerem a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de usucapião e reconhecer a propriedade do imóvel como pertencente ao espólio, além da condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os requisitos para a usucapião extraordinária foram preenchidos, notadamente a posse exercida com animus domini e de forma exclusiva e ininterrupta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A usucapião é modo de aquisição da propriedade baseado na posse prolongada e na ausência de oposição do titular do domínio. O artigo 1.240 do Código Civil exige a posse ininterrupta e sem oposição pelo prazo legal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao exigir que a posse para fins de usucapião deve ser exclusiva e com efetivo animus domini, sem permissão dos demais coproprietários (REsp nº 1.631.859/SP, 3ª Turma, Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/5/2018, DJe 29/5/18).

No caso concreto, o conjunto probatório revela que o imóvel pertencia à genitora das partes e, após o falecimento desta, permaneceu fechado e posteriormente alugado, sem que o apelante tivesse posse exclusiva. A prova testemunhal corrobora a tese de que a posse exercida pelos recorrentes se deu por mera tolerância dos demais herdeiros.

Ademais, a existência de herdeiro menor na época dos fatos impediu o transcurso do prazo prescricional para a usucapião.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Negado provimento ao recurso, mantendo-se a sentença que julgou improcedente o pedido de usucapião.

Tese de julgamento: "A posse exercida por herdeiro sobre imóvel pertencente ao espólio, quando decorrente de mera tolerância dos demais coproprietários, não configura posse exclusiva para fins de usucapião, nos termos do artigo 1.240 do Código Civil".

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, art. 1.238 e art. 1.240.

Código de Processo Civil, art. 85, § 1º e § 11.

Jurisprudência relevante citada

REsp nº 1.631.859/SP, 3ª Turma, Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/5/2018, DJe 29/5/18.

TJSC, Apelação nº 0011473-65.2007.8.24.0075, rel. Silvio Dagoberto Orsatto, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 29-02-2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n
°0510833-03.2016.8.05.0274
, da Comarca de
Vitória da Conquista/
(BA), apelantes
JOSÉ ANTÔNIO DE MIRANDA e
LUZINETE RIBEIRO SANTOS MIRANDA
e apelad
os VALDIR CARDOSO SANTOS, MAELI ANTONIA DE MIRANDA, MARINES ANTONIA DE MIRANDA, MARIA ANTONIA DE MIRANDA AZEVEDO, AILTON ANTONIO DE MIRANDA, JULIO ANTONIO DE MIRANDA FILHO, AILMARA ANTONIA DE MIRANDA, BENE ANTONIA DE MIRANDA, GRAZIELE AZEVEDO DE MIRANDA e SILAS DE OLIVEIRA MIRANDA .

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora.

Salvador.